Tribunal: TJMT
Processo: 1018083-69.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018083-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRENDON DA SILVA CAFE - CPF: 060.683.511-30 (APELADO), EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 034.592.451-74 (APELADO), MATEUS ANTONIO DA SILVA - CPF: 060.683.341-20 (APELADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.737.251-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON LEMES DA SILVA - CPF: 559.239.921-91 (VÍTIMA), YURI VITOR AMORIM ROCHA - CPF: 062.078.401-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDON DA SILVA CAFE - CPF: 060.683.511-30 (APELANTE), EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 034.592.451-74 (APELANTE), MATEUS ANTONIO DA SILVA - CPF: 060.683.341-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
–DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DO AUMENTO RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OU DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
EMPREGADO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA-BASE MANTIDA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS – DESCABIMENTO – ATUAÇÃO ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– AUMENTO DA FRAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA FASE – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – FRAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM DESFAVOR DA DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER MANTIDA NEUTRA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Quando há a presença de mais de uma causa de aumento, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase dosimétrica sem prejuízo ao sistema trifásico da dosimetria.

Não há falar em participação de menor importância se o réu participou ativamente do delito e foi essencial para a sua consumação.

Não há limite mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas.

A circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser mantida neutra quando o ofendido não colaborou para a ocorrência do delito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos acusados
Mateus Antônio da Silva,
Edilson Marcos Nascimento
e
Brendon da Silva Café

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1018083-69.2022.8.11.0042
, que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157,
§ 2º, inciso II c/c inciso 2º-A
), em continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal ou a diminuição da fração imposta na primeira fase e o reconhecimento da participação de menor importância do acusado Edilson (Id. 203716850). Em contrarrazões ao apelo ministerial, a defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 203714649).

O Ministério Público, em suas razões, busca o aumento da fração imposta para aumentar a pena-base dos acusados, consequentemente alterando o regime de pena para o fechado, e o reconhecimento do comportamento da vítima em desfavor dos acusados (Id. 203714643). Em contrarrazões ao recurso defensivo, o
parquet
pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 203716852).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 205086660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 20h, em um estabelecimento comercial de venda de espeto (“espetinho”), localizado no bairro Centro, em Várzea Grande/MT, os apelantes
Mateus Antônio da Silva, Edilson Marcos Nascimento Júnior
e
Brendo da Silva Cafe
, agindo previamente ajustados, mediante unidade de desígnios, divisão de tarefas e conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e/ou para outrem, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro e um celular Samsung A23, pertencente à vítima Nelson Lemes da Silva, bem como um aparelho celular, marca Redmi, pertencente a Dito de Tal, proprietário do comércio palco dos fatos.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias do fato acima, por volta de 20:30 horas, em continuidade delitiva, desta vez na Rua São Luís, nº 898, bairro Areão, na cidade de Cuiabá/MT, os apelantes
Mateus Antônio da Silva, Edilson Marcos Nascimento Júnior
e
Brendo da Silva Cafe
, agindo previamente ajustados, mediante unidade de desígnios, divisão de tarefas e conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e/ou para outrem, um celular Samsung S21, de cor branca, pertencente à vítima Yuri Vitor Amorim Rocha.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Ressai dos autos que, no dia 16.11.2022, a vítima Nelson jantava em um “espetinho” localizado no Centro de Várzea Grande.MT, quando, por volta das 20:00 horas, três indivíduos em um veículo Gol G4, cor branca, placas NPK-6H09, pararam o automóvel na esquina do estabelecimento em testilha e, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo portada pelo implicado MATEUS, bem como exigência que todos permanecessem no interior do comércio, anunciaram o assalto e passaram a subtrair pertences de clientes do local, dentre eles dos ofendidos Nelson e Dito de Tal, vez que do primeiro foi levado um aparelho de celular Samsung A23, cor preta e sua carteira contendo documentos pessoais e, ainda, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, e do segundo foi roubado um aparelho celular, marca Redmi. Empós, os roubadores fugi ram sentido Cuiabá.MT, oportunidade em que Nelson acionou a Polícia Militar.

Em continuidade delitiva, os assaltantes se dirigiram até o bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá.MT e, então, abordaram a vítima Yuri, estava sentado na porta de sua residência localizada no bairro em comento, na companhia de sua prima, comenos em que deram voz de assalto, exigindo a entrega dos pertences dos ofendidos.

Consta que a vítima Yuri e sua prima estavam em frente a residência desta última, oportunidade em que foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram com os faróis do automóvel desligado, derrapando o veículo do lado em que as vítimas estavam, momento em que o indivíduo que se encontrava no banco do passageiro do carro, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ordenou que ambos entregassem os aparelhos celulares, todavia, Sara (prima da vítima Yuri) conseguiu esconder o objeto e alegar não portá-lo no momento; entretanto, o aparelho da marca Samsung S21, cor branca, pertencente ao ofendido Yuri, foi entregue aos increpados, que, após a ação, empreenderam fuga do local.

Depois de passadas as características dos roubadores (1º fato), uma guarnição diligenciou em rondas com o escopo de deter os criminosos, sendo que lograram êxito em identificar e abordar os denunciados na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta cidade de Cuiabá.MT, já após a ocorrência do 2º fato no bairro Areão.

Diante disso, mesmo após resistência empregada pelos assaltantes, todos foram conduzidos até a Central de Flagrantes para providências. Os objetos subtraídos foram recuperados, bem como a arma de fogo utilizada nos crimes foi apreendida em posse do denunciado MATEUS e, posteriormente submetida a perícia, que constatou a eficiência da arma e munições.

Impende salientar, que em posse dos roubadores foram apreendidos três celulares, sendo eles um Samsung A23 (pertencente a vítima Nelson), um Samsung S21 (pertencente a Yuri) e um aparelho Redmi (pertencente ao proprietário da espetaria vitimada, quem seja, a pessoa de Dito de Tal).

Ainda, sede policial os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, consoante Termos de Reconhecimento acostados às fls. 13/14 e 18/19, id. 104881379.

O Boletim de Ocorrência está juntado às fls. 46/51, id. 104881379 e o Termo de Exibição e Apreensão pode ser lido às fls. 52/53, do mesmo id.”
(Id. 203714519).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II), em continuidade delitiva, razão pela qual foi imposta aos réus Brendo e Mateus a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 48 dias-multa, no valor unitário mínimo. Ao acusado Edilson foi imposta a pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 48 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da dosimetria de pena, para aplicar a pena-base no mínimo legal ou diminuir o ­
quantum
de aumento aplicado, bem como para reconhecer a participação de menor importância do acusado Edilson.

O Ministério Público, irresignado com a dosimetria de pena realizada na sentença, busca em suas razões recursais o aumento da fração imposta na primeira fase dosimétrica e o reconhecimento do comportamento da vítima em desfavor dos réus e, consequentemente, alterando o regime de pena para o fechado.

Os recursos não merecem prosperar.

Em relação ao inconformismo pela fração utilizada na primeira fase dosimétrica
, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Na hipótese, verifico que a julgadora
a quo
deslocou a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase de dosimetria de pena e aumentou em 6 meses a pena-base pelas circunstâncias do crime, o que
está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não há reparos a serem realizados.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

A respeito da participação de menor importância do acusado Edilson, conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.”
(MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Na hipótese, ficou demonstrado que a participação do apelante Edilson foi essencial para a consumação do delito, pois ficou aguardando no carro utilizado para a prática do crime para que empreendessem fuga.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Edilson confessou a participação no delito,
in verbis:

“(...) confessou a prática do crime a ele atribuído. Disse que estava na companhia dos demais acusados, e que eles teriam saído da comunidade de Rio dos Peixes, onde moravam, para receberem um débito de MATEUS na cidade de Várzea-Grande, em seguida fariam compras. Como a pessoa que devia ao Mateus agendou o pagamento para outra data, os acusados MATEUS e BRENDO resolveram praticar um assalto para levantar dinheiro, tendo o interrogado se manifestado favorável, desde que não desse problema para ele. Informou que o carro e a arma de fogo utilizados pertenciam ao acusado MATEUS. Relatou que no primeiro roubo os acusados Mateus e Brendo desembarcaram do carro, e, de arma em punho, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas. Como o interrogado estava com o pé machucado, permaneceu no carro. Posteriormente, os demais acusados resolveram abordar a terceira vítima, ocasião em que também subtraíram o seu aparelho celular. Por fim, disse que quando a polícia os abordou, os aparelhos celulares das vítimas e a arma de fogo permaneceram no interior do veículo de MATEUS.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 203714614).

O corréu
Mateus Antônio da Silva
confessou o delito, mas nada esclareceu quanto a participação de Edilson. O corréu
Brendo da Silva Cafe
, por sua vez, também confessou o delito e confirmou o narrado por Edilson no sentido de que ficou no veículo enquanto os demais subtraíam os pertences da vítima.

O policial militar
André Parrilha Goes
narrou que atendeu a ocorrência e que os celulares estavam distribuídos com cada um dos acusados quando foram abordados:

“(...)
relatou que a sua guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo em um bar situado na Cidade de Várzea Grande, dando conta de que indivíduos em um gol branco teriam roubado aparelhos celulares, sendo dado andamento imediato às diligências. Passando cerca de 20 minutos, a sua guarnição recebeu a informação de que havia ocorrido outro roubo a celular na cidade de Cuiabá, no qual indivíduos em um carro branco haviam subtraído o aparelho celular de outra vítima. Durante buscas, a guarnição do depoente logrou êxito em localizar um veículo com as mesmas características repassadas pelas vítimas, e ao abordar os acusados localizaram os aparelhos celulares roubados e uma arma de fogo em poder de um deles
. Esclareceu que os celulares roubados foram encontrados na posse de cada um dos três acusados
.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 203714614).

Convém destacar que este tribunal possui entendimento de que, estando configurado o concurso de agentes pela comprovação de que todos os réus colaboraram para a ocorrência do crime, é inviável o reconhecimento da participação de menor importância. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V DO CÓDIGO PENAL) E EXTORSÃO (ART. 158, § 1º DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RÉU EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARCIAL POSSIBILIDADE. TRAUMAS PSICOLÓGICOS QUE FOGEM ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL, PODENDO SER VALORADOS COMO CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO TANTO NA PRIMEIRA FASE QUANTO NA TERCEIRA EM EVIDENTE BIS IN IDEM, DEVENDO SER DECOTADO. ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA O APODERAMENTO DO OBJETO MATERIAL. ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS, SENDO ESTE CORRÉU ENCARREGADO DE LEVAR OS DEMAIS DENUNCIADOS PARA A PRÁTICA CRIMINOSA E DE RECEBER A QUANTIA EXTORQUIDA VIA “PIX”. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA A DELINQUÊNCIA DE FORMA QUE A ELEMENTAR COMUNICA-SE À TODOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
4.

“Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.” (...) (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).”
(N.U 1040540-55.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.9.2023, Publicado no DJE 22.9.2023)

Dessa forma, entendo que o pedido defensivo do reconhecimento da participação de menor importância não deve prosperar, pois o envolvimento do acusado Edilson foi essencial para que todos empreendessem fuga após a subtração dos bens das vítimas.

Quanto à circunstância judicial do comportamento da vítima, s
abe-se que referida circunstância judicial é tida como
neutra
ou
favorável
pela doutrina e pela jurisprudência do STJ, não podendo ser utilizada em desfavor do acusado.

Com efeito, “
a

mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu
.
Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída;
se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra
” (STJ, AgRg no HC 346988/AL, DJe 1º.8.2017). Negritei.

Dessa forma, tendo em vista que o comportamento das vítimas não influenciou na ocorrência dos delitos e considerando que tal circunstância só deve ser valorada como neutra ou favorável ao réu, se mostra descabido o pedido ministerial.

Consequentemente, em razão da manutenção das penas impostas na sentença, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024